Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-94.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0003027-94.2005.8.11.0046
RECORRENTE: RIQUINHO BOSSELANO
RECORRIDOS: BENEDITO CANAVARROS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RIQUINHO BOSSELANO com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado ID n. 27770950:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.- (Apelação n. 0003027-94.2005.8.11.0046, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 41346456.
O Recorrente alega violação aos arts. 19 do CPC; 145 e 146 do CC de 2016, correspondentes aos arts, 166 e 169 do CC de 2002, sustentando que não há falar em prescrição quando se trata de nulidade absoluta, como no caso dos autos, por se tratar de escritura falsa, logo a ação é de natureza declaratória e é imprescritível.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 44933495 e 44950483.
Apenas os Recorridos BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO TRENTIN e ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN apresentaram contrarrazões, Ids n. 45377463 e n. 48001474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
O referido recurso discute-se sobre a ocorrência da prescrição quando se trata de nulidade absoluta, como no caso dos autos, por se tratar de escritura falsa, logo, em tese, a ação é de natureza declaratória e é imprescritível.
Importante destacar que sobre essa questão, o STJ entende que:
“ RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 4. A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS.
1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport - Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação.
2. A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.
2.1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.
4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5. Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie. 6. Recursos especiais providos. (REsp 1368960/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV